Tribunal: TJBA
Processo: 8133581-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133581-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DE JESUS QUEIROZ DA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA ASSUNCAO CUNHA

APELADO: VIVVER ULYSSES INCORPORADORA SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ADAILAN MOTA ARAUJO, EDUARDO ALCANTARA ANDRADE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULA QUE CONDICIONA ENTREGA DAS CHAVES À QUITAÇÃO INTEGRAL. VALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8133581-20.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCOS DE JESUS QUEIROZ DA SILVA e como apelada VIVVER ULYSSES INCORPORADORA SPE LTDA e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.